Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. CPC, ART. 1.012. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. MANUTENÇÃO. BEM. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. BENEFICIÁRIOS DO GOLPE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao feito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
3. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem ao usuário anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência.
4. A aproximação das pessoas no meio virtual gerou o golpe do anúncio falso, que é muito comum, já foi divulgado pelos órgãos de imprensa e de segurança pública, e consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência dos atos do suposto intermediário.
5. Quem paga mal, paga duas vezes (CC, art. 308). Esse corolário lógico decorre da inobservância da regra que obriga o devedor a pagar ao titular do crédito.
6. O pagamento realizado ao estelionatário não garante a propriedade do bem objeto do falso contrato de compra e venda.
7. O dever de indenizar o autor, que também foi vítima do golpe, cabe ao falso anunciante do veículo e ao titular da conta bancária destinatária do valor transferido pelo comprador do bem.
8. Recurso conhecido e não provido.